Tribunal: TJBA
Processo: 8020679-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020679-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: MOISES SANTOS BERNARDO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO ON-LINE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 830 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto de bens em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências para localização do executado. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para determinar a realização de arresto on-line, nos termos do art. 830 do CPC, após frustrada tentativa de citação no endereço constante do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de arresto on-line de ativos financeiros quando frustrada a tentativa de localização do executado no endereço indicado, independentemente do exaurimento de todas as diligências para sua citação. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e comporta conhecimento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, por versar sobre tutela provisória. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens quando o oficial de justiça não encontra o executado, bastando a frustração da diligência no endereço indicado. A jurisprudência admite o arresto on-line de ativos financeiros via SISBAJUD como medida equiparada à pré-penhora, com posterior conversão em penhora após a citação válida ou o decurso do prazo legal. O arresto não exige o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, sendo suficiente a não localização em diligência regular, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais estaduais citados. A certidão do oficial de justiça informa que o executado mudou-se para endereço incerto, o que atrai a incidência do art. 830 do CPC. Está presente a probabilidade do direito, evidenciada pela previsão legal expressa e pela orientação jurisprudencial consolidada. O perigo de dano decorre do risco de dilapidação patrimonial e de comprometimento da efetividade da execução. A concessão do arresto prescinde de prévia oitiva do executado quando ainda não angularizada a relação processual, conforme interpretação do art. 932, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É cabível o arresto de bens, inclusive por meio do SISBAJUD, quando frustrada a tentativa de localização do executado no endereço indicado, nos termos do art. 830 do CPC. O arresto executivo não exige o exaurimento de todas as diligências para citação, bastando a não localização do devedor em tentativa válida. A indisponibilidade de ativos financeiros determinada como arresto converte-se em penhora após a regular citação e o decurso do prazo legal, independentemente de nova decisão constritiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 830, §§ 1º, 2º e 3º, 835, I, 854, 932, V, e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2042116-50.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 25.03.2024; TJ-GO, AI nº 5106563-11.2024.8.09.0051, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira; TJ-MT, AI nº 1030737-83.2023.8.11.0000, j. 03.04.2024; TJ-BA, AI nº 8048880-03.2022.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 20.03.2023; TJ-SP, AI nº 2131731-51.2024.8.26.0000, Relª. Desª. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 29.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8020679-93.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como agravada R MOISES SANTOS BERNARDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA